Tribunal: TJDFT
Processo: 0728918-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728918-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, TARCISIO MARCIO ALONSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I, contra decisão proferida nos autos ação de liquidação por arbitramento (processo no 0034040-94.2014.8.07.0018), em que contende com CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II, TARCÍSIO MÁRCIO ALONSO e DISTRITO FEDERAL. A decisão combatida indeferiu o pedido de instalação de nova perícia, nos seguintes termos (ID 159133455 – dos autos originários): “Revogo a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, posto que reconheço-a errônea, na medida em que a intenção do perito é saber se remanesce saldo nas contas judiciais que receberam o depósito dos honorários, o que se resolve mediante a requisição de informações pelo banco. Portanto, solicite-se a devolução dos autos da Contadoria e oficie-se ao banco depositário dos honorários, solicitando-se a informação sobre a existência de algum saldo remanescente na conta destinada àqueles valores, com a exibição dos respectivos extratos da conta. A Constituição prevê que a lei não pode prejudicar a coisa julgada (art. 5o, XXXVI). Se a lei não pode, tampouco a mera tramitação de procedimento adminstrativo de regularização fundiária é fenômeno apto a afastar a autoridade e eficácia da coisa julgada. Ademais, a expectativa de regularização fundiária não prejudica a obrigação de indenizar o gravíssimo dano ambiental causado pela parte executada, tal como reconheceu a decisão judicial pendente de efetivação por tempo bem superior ao razoável (nada menos que vinte anos). O laudo pericial encontra-se produzido na forma legal, e já fora homologado. Não reconheço necessidade ou mesmo utilidade na instalação de nova perícia, providência que se revelaria contraproducente, desnecessariamente dispendiosa e protelatória. Em face do exposto, indefiro o pedido de suspensão na tramitação processual e de instauração de nova perícia. Ouça-se o Ministério Público. No retorno, anote-se a conclusão para a sentença. Publique-se..” Em seguida, a parte agravante opôs embargos de declaração (ID 148031441) nos quais foram rejeitados nos seguintes termos (ID 151988509): “Id 147937580. Visa a parte CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, por meio de embargos declaratórios e complementos de id 148031441, a modificação da decisão de id 129313377, que homologou o laudo pericial. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal de id 150437872, pugnando pela rejeição do recurso. Parecer do Ministério Público de id 148526023, oficiando pela rejeição dos Embargos de Declaração. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre os fundamentos que justificam a homologação do laudo pericial, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Id 147700060. Embora o pedido de reconsideração não tenha previsão legal é instrumento que vem sendo rotineiramente utilizado pelos nobres causídicos e admitido pelos Julgadores, inclusive o signatário, na busca de se racionalizar material humano e financeiro e preservar o princípio da duração razoável do processo, conforme enaltecido na Carta Republicada (inc. LXXVIII, do art. 5o, da CF/88). Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se não haver qualquer razão para o acolhimento do pedido, não somente por falta de previsão legal, como também pelo simples fato de que a existência de agravo de instrumento em tramitação não ser impedimento para o regular prosseguimento do processo, salvo as hipóteses de concessão de efeito suspensivo, o que não é o caso. Aliás, o pedido de liminar foi indeferido como se constata no id 134499072. Portanto, ainda que louvável as justificativas trazidas na petição em análise, não há como se acolher os pedidos. Forte nas razões acima, indefiro o pedido de reconsideração, bem como ratifico o indeferimento de suspensão da marcha processual, objeto da petição de id 147700060, mantendo hígida a decisão de id 145428501. Ciência ao MP. Int.” Nesta sede recursal, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Alega que a perícia realizada resultou em Laudo Pericial que quantifica somente o valor atinente à reparação do dano ambiental, para retorno ao status quo ante, nada falando sobre a eventual indenização que poderá ser arbitrada a título de reparação econômica pelos danos causados, e sendo silente quanto a forma/parâmetro para o cálculo de eventual indenização. Portanto, necessária nova realização de perícia. Assevera que há a possibilidade concreta de “lesão grave e difícil reparação” ao agravante no caso de não realização da perícia complementar, sem que as questões abordadas na Impugnação sejam dirimidas em fase pericial, já que não haverá mais a possibilidade de discussão de valores/parâmetros e regras de fixação de eventual indenização pela reparação econômica do dano ambiental, visto que terá encerrada a fase de dilação probatória quanto ao dano ambiental ocorrido pela ocupação de sua área. Aduz que a peça recursal preenche o requisito do artigo 300 do CPC porque iminente é a regularização do Condomínio agravante, devendo-se aguardar as etapas do plano de trabalho de regularização do parcelamento do solo e os estudos e projeto ambiental, urbanístico e de infraestrutura, que ainda serão devidamente elaborados e aprovados pelos Órgãos competentes (SEDUH e IBRAM), devendo, assim, ser promovida a suspensão da execução enquanto perdurar a execução do Termo de Compromisso no 103/2021. Por fim, requer seja conhecido e provido o presente agravo, confirmando o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja reformada a decisão agravada para que seja determinada a realização de perícia complementar. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois, além de tempestivo, houve o recolhimento do preparo (ID 49118457 – pg. 2). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de liquidação por arbitramento proferida na ação civil pública 2800/90, na qual o ora agravante foi condenado a reparar o dano ambiental decorrente da implantação do loteamento que deu origem ao condomínio. A fim de quantificar o dano ambiental a ser reparado, foi realizada perícia judicial para determinar o valor referente à recuperação da área degradada, a fim de possibilitar a reparação econômica pelos danos causados na área onde se encontram implantados os loteamentos irregulares, nos moldes da sentença executada. O lauto pericial, homologado na decisão de ID 129313377, apontou o valor do serviço para recuperação e recomposição ambiental dos Condomínios Privê Lago Norte I e II estimado em R$ 41.413.769,45 (quarenta e um milhões, quatrocentos e treze mil, setecentos sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) (ID 125402672). De início, cumpre mencionar que o laudo pericial traz exatamente o disciplinamento estabelecido no art. 473 do Código de Processo Civil, de modo que cumpre os requisitos ali propostos. “Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público”. Vale mencionar que o expert também elaborou laudo complementar, com os devidos esclarecimentos (ID 125402672 dos autos de origem). Conforme definido pela legislação processual, o laudo promoveu a exposição do objeto da perícia, realizou análise técnica e científica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários mediante vistoria técnica e instruindo o laudo com planilhas, mapas, desenhos e fotografias. Assim, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado conforme as normas técnicas recomendadas e pertinentes à questão, sendo suficiente para elucidar a controvérsia, de modo que não há necessidade de estendê-la para atender aos interesses puramente pessoais das partes, ou seja, para que sejam abraçadas balizes técnicas e metodológicas que atendessem seus interesses. Por fim, a irresignação da parte acerca do “impacto ambiental que resultará da remoção das edificações”, “custo de recuperação”, “possibilidade de regularização fundiária”, se referem a valoração do próprio conteúdo do laudo pericial, o qual foi levado a efeito pelo magistrado por ocasião da homologação. Ressalte-se que o agravante, reiteradamente, tanto por meio de embargos de declaração, quanto por meio de agravo de instrumento, pleiteia a elaboração de laudo complementar, sem, no entanto, demonstrar o eventual cerceamento de defesa ante a negativa do juízo. Nesse sentido: “(...) 1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do não deferimento da segunda perícia judicial, pois o Juízo monocrático analisou o pedido de nova perícia realizado pelo apelante e homologou de forma fundamentada o laudo pericial após a apresentação de novos esclarecimentos pela perícia judicial. (...)” (00074401020168070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 3/4/2023.) Por fim, quanto à alegação de que se deve aguardar as etapas do plano de trabalho de regularização do parcelamento do solo e os estudos e projeto ambiental, urbanístico e de infraestrutura, que ainda serão devidamente elaborados e aprovados pelos Órgãos competentes (SEDUH e IBRAM), conforme expôs o perito “a compensação florestal e a compensação ambiental (esta última, não citada pelo nobre assistente) da área deverão ser abarcadas em eventual processo de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental (IBRAM-DF) não podendo ser considerada neste trabalho”. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator